Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração tem por finalidade corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Enfrentados os temas apresentados no apelo, não há falar em omissão no julgado.
3. Recurso desprovido.